Tribunal: TJMT
Processo: 1005546-15.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005546-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATHEUS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 226.376.868-80 (APELANTE), HERY WALDIR KATTWINKEL JUNIOR - CPF: 337.068.208-70 (ADVOGADO), BRUNA NUNES CARVALHO MILANI DE GOUVEIA - CPF: 350.160.848-90 (ADVOGADO), NATALIA GABRIELA BIFARONI SANT ANNA - CPF: 369.934.948-92 (ADVOGADO), ANA LUISA TREFILIO MAGALHAES MARTINS DOS SANTOS - CPF: 329.724.468-28 (APELADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), MATHEUS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 226.376.868-80 (APELADO), NATALIA GABRIELA BIFARONI SANT ANNA - CPF: 369.934.948-92 (ADVOGADO), ANA LUISA TREFILIO MAGALHAES MARTINS DOS SANTOS - CPF: 329.724.468-28 (APELANTE), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O PROVEU EM PARTE.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PLEITO RECURSAL DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DE VEÍCULO PARA POSSIBILITAR SUA VENDA E QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO. VEÍCULO COM PERDA TOTAL ESTACIONADO EM OFICINA. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE RELATIVO À ATUAÇÃO COMO SÓCIA ADMINISTRADORA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DIREITO COMPROVADO PELA AUTORA. DEVER DE PAGAMENTO PELO RÉU. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA. DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL. READEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1- Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de divórcio cumulada com partilha de bens e alimentos, reconhecendo o direito à partilha de dois veículos e fixando alimentos em dois salários mínimos por um ano. A apelante requer a transferência da titularidade do veículo Honda CR-V, o recebimento de valores a título de pró-labore e lucros de sociedade empresarial, indenização por danos morais e alteração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2- Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é cabível a transferência da titularidade do veículo partilhado para a apelante, para fins de alienação e pagamento de débitos de oficina;

(ii) saber se a justiça comum é competente para julgar pedido de cobrança de pró-labore de sócia-administradora;

(iii) saber se há direito à indenização por danos morais decorrentes de alegada violência patrimonial;

(iv) saber se os honorários devem ter como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico.

III. Razões de decidir

3- Embora reconhecida a partilha do veículo Honda CR-V, a sentença não se manifestou sobre o pedido de transferência da titularidade à apelante. Ausente impugnação pelo apelado e sendo o bem de posse da apelante, cabível a transferência para viabilizar sua venda e o pagamento do estacionamento de oficina, em que o veículo, com perda total, está estacionado.

4- A jurisprudência do STJ entende que a ação de cobrança de pró-labore de sócio administrador deve ser apreciada pela justiça comum, por se tratar de relação jurídica de natureza civil.

5- O contrato social previa expressamente o pagamento de pró-labore, e a função de administração foi exercida pela apelante. O apelado, embora alegue retiradas informais de valores, não apresentou qualquer comprovação. O ônus da prova de fato impeditivo é do réu (CPC, art. 373, II).

6- O pedido de indenização por danos morais configura inovação recursal, por não ter sido formulado na petição inicial, sendo vedada sua análise nesta fase processual.

7- Em relação aos honorários advocatícios, embora mantida a sucumbência recíproca, a base de cálculo deve ser o valor da condenação a ser apurado em liquidação, e não o proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

8- Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a transferência da titularidade de veículo partilhado para viabilizar sua alienação e quitação de despesas, com partilha do valor excedente. 2. Compete à justiça comum julgar ação de cobrança de pró-labore proposta por sócio administrador. 3. A ausência de pedido inicial impede o conhecimento de pleito por danos morais em sede recursal. 4. A base de cálculo dos honorários deve incidir sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.372.398/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.02.2018, DJe 07.03.2018; STJ, CC 127.338/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 12.02.2014, DJe 10.03.2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005546-15.2020.8.11.0041

APELANTE: ANA LUISA TREFILIO MAGALHAES MARTINS DOS SANTOS

APELADO: MATHEUS MARTINS DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ANA LUISA TREFILIO MAGALHAES MARTINS DOS SANTOS
contra sentença proferida em Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens e Alimentos Provisórios c/c Pedido de Antecipação de Tutela nº 1005546-15.2020.8.11.0041 - 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a partilha de dois veículos e arbitrando alimentos em favor da apelante em 02 (dois) salários mínimos por 01 (um) ano (id. 234299914).

ANA LUISA TREFILIO MAGALHAES MARTINS DOS SANTOS
também apela e sustenta que a sentença proferida no juízo a quo merece reforma, sustentando, em síntese, que sofreu reiteradas práticas de violência patrimonial e psicológica por parte do apelado, Matheus Martins dos Santos.

Argumenta ainda que o juízo de origem, embora tenha reconhecido que os veículos foram adquiridos durante o casamento, omitiu-se quanto à necessidade de transferência da titularidade do automóvel Honda CR-V, de sua posse, mas registrado em nome do apelado, o qual sofreu perda total e se encontra retido em oficina. Diante disso, requer medida judicial para viabilizar a regularização do bem e sua posterior alienação, a fim de proceder à partilha de forma justa.

Alega também que, como sócia administradora da empresa Cardiac Serviços Médicos Ltda., tem direito ao recebimento de valores relativos a pró-labore, nunca pagos, no valor atualizado de R$ 87.674,93. Ressalta que tal discussão não se insere no campo da Justiça do Trabalho, mas sim no âmbito do direito societário, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a competência da Justiça Comum para esse tipo de controvérsia.

Sustenta que sofreu graves prejuízos patrimoniais e emocionais, em decorrência direta da conduta ilícita do apelado, notadamente após a separação de fato. Tais perdas envolvem o fechamento do empreendimento Pet Shop, que representava seu projeto de independência financeira, e a perda do imóvel em que residia, leiloado por inadimplemento do financiamento. Destaca que, enquanto ela enfrentava crescente vulnerabilidade, o apelado manteve padrão de vida elevado, constituiu nova família e ampliou seu patrimônio pessoal. Diante disso, requer o reconhecimento de alimentos ressarcitórios e indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00, salientando que se trata de violência doméstica cuja reparação decorre in re ipsa, conforme entendimento consolidado no STJ.

Quanto aos honorários de sucumbência, afirma que a fixação com base no proveito econômico obtido é indevida, por não refletir o efetivo trabalho desempenhado ao longo de anos de tramitação processual. Por não ter havido ganho patrimonial significativo, a fixação percentual resulta irrisória, sendo necessário o arbitramento por equidade, à luz do art. 85, § 8º, do CPC, observando-se os critérios legais referentes ao zelo profissional, relevância da causa e tempo exigido.

Pede, ainda, a concessão de tutela de urgência para assegurar o pagamento imediato dos alimentos compensatórios estipulados na sentença, no valor de dois salários mínimos mensais, pelo período de um ano, ressaltando a urgência da medida diante da condição de necessidade da apelante, intensificada desde a separação.

Invoca, por fim, a aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução 492/2023 do CNJ, argumentando que sua trajetória de dependência econômica, abandono e impedimentos à partilha dos bens decorrem de uma dinâmica de desigualdade estrutural. Afirma que a resistência do Apelado em cooperar com os atos processuais e em comparecer às audiências configura litigância de má-fé, razão pela qual pede sua condenação ao pagamento de multa correspondente a 10% sobre o valor da causa.

Requer o provimento do recurso para que se conceda tutela de urgência em relação aos alimentos, que se aliene a carcaça do veículo, com transferência do bem do nome do apelado para a apelante, até a venda, que seja o apelado condenado a pagar o pró labore, compensação por danos morais e litigância de má-fé (id. 234299917).

Ana Luisa é beneficiária da gratuidade da justiça (id. 235525178).

Sem contrarrazões ao seu apelo (id. 259221664).

Foi interposta apelação por
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS
, mas o recurso não foi conhecido monocraticamente por esta relatora por deserção (id. 253355667). Da decisão, não houve recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. José Zuqueti, é pelo provimento parcial do recurso
“para que haja a determinação judicial para a transferência da titularidade da carcaça do veículo Honda/ CR-V, placa ETJ-9951 a recorrente, bem como a condenação do demandado ao pagamento de danos morais”
(id. 272072865).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ANA LUISA TREFILIO MAGALHAES MARTINS DOS SANTOS
contra sentença proferida em Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens e Alimentos Provisórios c/c Pedido de Antecipação de Tutela nº 1005546-15.2020.8.11.0041 - 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos determinando a partilha de dois veículos e arbitrando alimentos em favor da apelante em 02 (dois) salários mínimos por 01 (um) ano (id. 234299914).

- Do veículo Honda CR-V

Argumenta a apelante que o juízo de origem, embora tenha reconhecido que os veículos foram adquiridos durante o casamento, omitiu-se quanto à necessidade de transferência da titularidade do automóvel Honda CR-V, de sua posse, mas registrado em nome do apelado, o qual sofreu perda total e se encontra retido em oficina. Diante disso, requer medida judicial para viabilizar a regularização do bem e sua posterior alienação, a fim de proceder à partilha de forma justa.

De fato, na inicial há o seguinte pedido:

“Requer que seja expedido ofício ao DETRAN MT para que proceda a transferência do veículo marca HONDA – modelo CR-V – 2011/2011 – Cor Branca – Placa ETJ9951/SP – RENAVAN nº 00335266762 – CHASSI n° 3CZRE2870B504726, para a requerente ANA LUISA TREFILIO MAGALHÃES”

Apesar de o juízo de primeiro grau ter determinado a partilha do bem, afere-se que não analisou o pedido de transferência da titularidade à apelante.

Lê-se da apelação que o intuito é vender a carcaça do veículo, pois encontra-se estacionado em oficina após acidente que lhe ocasionou perda total (imagens id. 234299917, p. 12/13). O apelado não apresentou contrarrazões a rechaçar o pleito.

A douta Procuradoria Geral de Justiça é favorável a este interesse da apelante.

Assim, não vejo impedimento à transferência e posterior venda para pagamento do aluguel do estacionamento de oficina em que se encontra, tudo com devida comprovação nos autos mediante documentos fiscais. Eventual valor que exacerba ao valor do estacionamento deve ser informado aos autos para devida partilha, considerando o comando na sentença de “
venda dos bens móveis e partilhares o lucro entre si na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.”

- Do pró-labore

A apelante alega também que, como sócia administradora da empresa Cardiac Serviços Médicos Ltda., tem direito ao recebimento de valores relativos a pró-labore, nunca pagos, no valor atualizado de R$ 87.674,93. Ressalta que tal discussão não se insere no campo da Justiça do Trabalho, mas sim no âmbito do direito societário, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a competência da Justiça Comum para esse tipo de controvérsia.

Quanto a este pedido, entendeu o juízo de primeiro grau ser incompetente, uma vez que o pleito deveria ser dirimido na justiça do trabalho;

“Consigno que às dívidas pró labore concernente as funções exercidas pela parte autora, devem ser pugnadas em face do juízo da justiça do trabalho, em virtude do advento do artigo 114, I, da Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004, uma vez decorrentes de relação de trabalho.”

Neste ponto, o entendimento exposto na sentença é diverso do STJ, que entende que a competência é da justiça comum, inclusive em decisões posteriores à Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, CPC. JUSTIÇA DO TRABALHO.
JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. PRÓ-LABORE. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. ÍNDOLE EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
"Compete à Justiça Comum processar e julgar ação de cobrança de remuneração de sócio-administrador, pró-labore, porquanto a controvérsia posta na demanda deriva de relação jurídica de cunho eminentemente civil, nem sequer tangenciando eventual relação de emprego" (CC 127.338/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 10/03/2014).
3. "Nada impede que dada pessoa seja, ao mesmo tempo, sócio e empregado de uma determinada empresa, mas esta, evidentemente, não constitui uma circunstância obrigatória" (CC 76.597/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2007, DJ 16/08/2007, p. 284). 4 . O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º, do citado artigo de lei. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.”
(AgInt no REsp n. 1.372.398/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018.).

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA COMUM.
AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. PRÓ-LABORE. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. ÍNDOLE EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
. 1.
Compete à Justiça Comum processar e julgar ação de cobrança de remuneração de sócio-administrador, pró-labore, porquanto a controvérsia posta na demanda deriva de relação jurídica de cunho eminentemente civil, nem sequer tangenciando eventual relação de emprego.
2. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Comum Estadual.”
(CC n. 127.338/MG, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 10/3/2014.).

Sendo da justiça comum, cabe a análise nesta via.

Constou da cláusula décima do contrato social da empresa CARDIAC a investidura na função de administradora da apelante e, no parágrafo segundo, instituiu remuneração a título de pró-labore ao sócio administrado pelo exercício da administração, no valor de 1 (um) salário mínimo:

A empresa foi constituída em 04/10/2016 e a apelante diz que nunca recebeu qualquer quantia pelo serviço desempenhado. Na inicial, pediu a condenação do apelado em R$ 46.560,761 (quarente e seis mil quinhentos e sessenta reais e setenta e seis centavos).

Na contestação, defendeu o apelado que “
Não há que se falar em condenação do requerido em pagamentos de pro labore, uma vez que inexiste nos autos qualquer comprovação de que o valor era devido, uma vez que a autora era a própria administradora da sociedade e responsável pelos recebimentos, tendo durante todo o período efetuado retiradas superiores aos valores mencionados, sempre usufruindo de todas as benesses que a prestadora de serviços dispunha
.”

Conclui dizendo que “
Não havendo ainda que se falar em apresentação de balanços anuais ou qualquer outra cota uma vez que a mesma era sócia administradora, cabendo a mesma apresentar tais funções
.”

Pois bem.

Aferindo os elementos probatórios, de fato, a apelante tem o direito ao pró-labore, vez que efetivamente demonstrou pelo contrato social a devida previsão.

Ademais, não há dúvidas de que exerceu a função descrita, pois o próprio apelado confirmou, na contestação, que “
a autora era a própria administradora da sociedade e responsável pelos recebimentos, tendo durante todo o período efetuado retiradas superiores aos valores mencionados, sempre usufruindo de todas as benesses que a prestadora de serviços dispunha. [...]”.

Ainda, confirma que, como sócia, a apelante tinha acesso, inclusive, aos balanços patrimoniais, de modo
“que a mesma era sócia administradora, cabendo a mesma apresentar tais funções
.”

Certamente que, se não exercesse a função, isto não teria sido exposto na contestação.

Assim, entendo demonstrado que a apelante exerceu a função de sócia administradora e, portanto, faz jus ao pró-labore.

Quanto ao recebimento dos valores, a apelante afirma que nunca recebeu qualquer quantia, enquanto que o apelado diz que “
durante todo o período efetuado retiradas superiores aos valores mencionados, sempre usufruindo de todas as benesses que a prestadora de serviços dispunha”.
Ou seja, dá a entender que a apelante retirava da empresa valores para proveito próprio, como se pagamento fosse.

Ocorre que, da contestação, não se juntou qualquer documento neste sentido e sequer compareceu na audiência de instrução (id. 234299912). Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Difícil seria a apelante demonstrar que não recebeu, o que seria prova diabólica, mas fácil seria ao apelado demonstrar que ela retirou valores da empresa a seu favor, mediante o devido comprovante bancário, por exemplo.

Assim, deve a apelante receber o pró-labore entre 04/10/2016 (id. 234299671) a 06/08/2019, quando não constou no contrato social mais como sócia administradora, função que passou a ser exercida exclusivamente pelo apelado (id. 234299672), conforme cláusula 10ª:

Considerando que o valor constante da planilha id. 234299787 se estende até fevereiro de 2020, entendo que melhor cálculo deve ser realizado em liquidação de sentença, a se aferir o montante realmente devido.

Quanto ao resultado financeiro da empresa no período em que era sócia, creio que caberia à apelante a demonstração nos autos, pois era a administradora, de modo que o documento era a ela acessível, assim como comprovou em relação ao pet shop (id. 234299663).

Portanto, considero não comprovado o direito aos lucros e eventuais dividendos da empresa, ônus que incumbia à parte autora (art. 373, I, do CPC). Destaco que as planilhas juntadas, que refletiriam eventual lucro da empresa, são desacompanhadas dos respectivos documentos contábeis
oficiais
, ou seja, são produzidos de forma unilateral por contador e/ou advogado contratado pela apelante, não judicial, de modo que impertinentes a demonstrar tão importante direito.

- Do dano moral

A apelante sustenta também, em suma, que sofreu graves prejuízos patrimoniais e emocionais, em decorrência direta da conduta ilícita do apelado, notadamente após a separação de fato. Tais perdas envolvem o fechamento do empreendimento Pet Shop, que representava seu projeto de independência financeira, e a perda do imóvel em que residia, leiloado por inadimplemento do financiamento. Destaca que, enquanto ela enfrentava crescente vulnerabilidade, o apelado manteve padrão de vida elevado, constituiu nova família e ampliou seu patrimônio pessoal. Diante disso, requer o reconhecimento de alimentos ressarcitórios e indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00, salientando que se trata de violência doméstica cuja reparação decorre in re ipsa, conforme entendimento consolidado no STJ.

Ocorre que, em leitura da petição inicial e seus pedidos, não se afere qualquer pleito de dano moral.

Assim, considero inovação recursal.

O STJ:

“[...] Outrossim, considerando-se que referida tese somente foi arguida nas razões do agravo interno, resta ela preclusa, haja vista a impossibilidade de inovação recursal. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.876.379/RJ, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2021. [...]”
(AgInt no RMS n. 69.886/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

“[...] Com efeito, o STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes (AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012). [...]”
(AgInt no REsp n. 2.037.110/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.).

Nestes casos, o recurso não deve ser conhecido no ponto inovado.

- Dos honorários

Quanto aos honorários de sucumbência, afirma que a fixação com base no proveito econômico obtido é indevida, por não refletir o efetivo trabalho desempenhado ao longo de anos de tramitação processual. Por não ter havido ganho patrimonial significativo, a fixação percentual resulta irrisória, sendo necessário o arbitramento por equidade, à luz do art. 85, § 8º, do CPC, observando-se os critérios legais referentes ao zelo profissional, relevância da causa e tempo exigido.

Neste ponto, devo ponderar que a autora saiu vencedora em mais pleitos, em relação ao reconhecido na inicial, em especial o de transferência do veículo ao seu nome para venda e posterior pagamento do aluguel de oficina e o de recebimento de pró-labore no período em que foi sócia administradora da empresa Cardiac Serviços Médicos Ltda.

Veja-se que, dos pleitos iniciais, alguns perderam o objeto no curso do feito, tal como o de partilha da empresa Garden Pet Shop, que fechou, e do imóvel, que foi leiloado por inadimplemento e consolidada a propriedade em favor de instituição financeira.

Constou da sentença:

“[...] Da inicial também havia sido informado um bem imóvel, no entanto, em razão da inadimplência das parcelas do financiamento, foi levado a leilão, sendo atualmente de propriedade do Banco Itaú.

[...]

Durante sessão de audiência de instrução e julgamento, informou à autora que não existe mais a referida empresa, sendo que, portanto, o título se perdeu, não havendo mais o que se falar em partilha. [...]”.

Assim, em relação à partilha de ambos os veículos, saiu a autora vencedora, tal como o de pró-labore da empresa Cardiac Serviços Médicos Ltda, mas sucumbiu em relação ao recebimento dos lucros desta empresa, de modo que, por parâmetro, e considerando não existir recurso discutindo o percentual devido a cada parte, deve ser mantida a sucumbência em 50% contra cada parte.

Entretanto, considero que haverá valor de condenação a ser aferido após liquidação de sentença, de modo que, seguindo o vértice do art. 85, §2º, do CPC, a condenação vem como primeira base de cálculo para os honorários, em prejuízo do proveito econômico.

- Da tutela antecipada

A recorrente pede a concessão de tutela de urgência para assegurar o pagamento imediato dos alimentos compensatórios estipulados na sentença, no valor de dois salários mínimos mensais, pelo período de um ano, ressaltando a urgência da medida diante da condição de necessidade da apelante, intensificada desde a separação.

Ocorre que a sentença ratificou a liminar deferida:

“Assim, retificando a decisão de ID. 51959789 a qual julgou o antecipadamente o pedido de alimentos, resta determinado à obrigação alimentícia do réu em favor da autora,
na forma estabelecida na decisão de ID. 29166016, qual seja, pelo período de 01 (um) ano, a se contar da data da concessão da liminar
e no valor equivalente a 02 salários mínimos.”

Nestes casos, o recurso não tem efeito suspensivo, ao contrário d que fundamenta a apelante, ou seja, tem seus efeitos imediatos.

O CPC estabelece:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V -
confirma
, concede ou revoga tutela provisória; [...]”

Assim, pode a parte, desde logo, iniciar o cumprimento de sentença neste ponto, caso queira.

Portanto, indefiro o pedido de tutela, por ausência de interesse.

-Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, O PROVEJO EM PARTE e:

a) Determino a transferência do veículo CR-V – 2011/2011 – Cor Branca – Placa ETJ9951/SP, em favor da apelante, para venda e posterior pagamento de aluguel de estacionamento de oficina, mediante comprovação fiscal nos autos, devendo eventual valor excedido ser partilhado meio a meio entre as partes;

b) Reconheço a competência da justiça comum para julgamento da questão referente ao pró-labore e condeno o apelado ao pagamento do respectivo direito em favor da apelante no período em que atuou como sócia administradora da empresa Cardiac Serviços Médicos Ltda, a ser aferido em liquidação de sentença;

c) Altero a base de cálculo dos honorários para que recaia sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025